Tribunal: TJDFT
Processo: 0701234-72.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701234-72.2020.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PASCOAL ANTONIO LOPES GRADIM EMBARGADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O A parte interpôs agravo de instrumento visando impugnar a decisão, na origem, que indeferiu a tutela de urgência para que o réu promovesse a portabilidade do depósito de seus proventos de aposentadoria para o banco Bradesco. A gratuidade de justiça foi indeferida e aberto o prazo para o recolhimento do preparo. Dessa decisão, a parte opôs embargos de declaração. Em exame do processo de origem (0727070-33.2020.8.07.0016) verifico que foi proferida a sentença em embargos de declaração, homologando o reconhecimento pelo réu da procedência do pedido formulado pelo autor, tendo havido a extinção do processo com resolução do mérito com fundamento no art. 487, inciso III, alínea “a”, do CPC, c/c art. Lei 9.099/1995. Nesse quadro, reconheço a ausência superveniente do interesse do agravante em recorrer. ANTE O EXPOSTO, não conheço os embargos de declaração. Preclusa a decisão, arquive-se o processo. (e) Brasília/DF, 2 de dezembro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito